Tribunal: CARF
Processo: 13876.000095/2003-65
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: NELSO KICHEL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2020-04-14

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2002
DIFERENÇA DE SALDO NEGATIVO DO IRPJ NÃO DEFERIDA PELA INSTÂNCIA A QUO. LIQUIDEZ E CERTEZA NÃO COMPROVADA. CRÉDITO INDEFERIDO. COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA, NESSA PARTE, NÃO HOMOLOGADA.
O reconhecimento de direito creditório, a título de saldo negativo de IRPJ, reclama a efetividade de quitação das antecipações calculadas por estimativa mensal, das retenções pela fonte pagadora e a oferta integral à tributação das receitas ou rendimentos que ensejaram as retenções, mediante juntada de cópia da escrituração contábil e fiscal com documentos de suporte dos fatos contábeis registrados, conforme art. 923 do RIR/99, atual art. 967 do RIR/2018.
O ônus probatório do fato constitutivo do alegado direito creditório contra a Fazenda Nacional é do contribuinte, ex vi do art. 373, I, da Lei no 13.105/2015 (CPC/2015), de aplicação subsidiária ao processo administrativo fiscal, e arts. 15 e 16 do Decreto no 70.235/72.
Já o momento da produção da prova, conforme estatuem os arts. 15 e 16 do Decreto no 70.235/72, é por ocasião da apresentação das razões de defesa na instância a quo e admitida a complementação de provas, na instância recursal, quando da apresentação do recurso voluntário.
Não comprovada a formação do crédito pleiteado, bem assim a sua liquidez e certeza, indefere-se o alegado crédito e não se homologa a compensação tributária

Inteiro teor:
S1­C4T1
Fl. 247

1
246
S1­C4T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
PRIMEIRA SEÇÃO DE JULGAMENTO

Processo no
13876.000095/2003­65
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
1401­004.262 – 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de março de 2020
Matéria
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO E DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO
Recorrente
CROWN CORK EMBALAGENS S/A
Recorrida
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA ­ IRPJ
Ano­calendário: 2002
DIFERENÇA DE SALDO NEGATIVO DO IRPJ NÃO DEFERIDA
PELA INSTÂNCIA A QUO. LIQUIDEZ E CERTEZA NÃO
COMPROVADA.
CRÉDITO
INDEFERIDO.
COMPENSAÇÃO
TRIBUTÁRIA, NESSA PARTE, NÃO HOMOLOGADA.
O reconhecimento de direito creditório, a título de saldo negativo de IRPJ,
reclama a efetividade de quitação das antecipações calculadas por estimativa
mensal, das retenções pela fonte pagadora e a oferta integral à tributação das
receitas ou rendimentos que ensejaram as retenções, mediante juntada de
cópia da escrituração contábil e fiscal com documentos de suporte dos fatos
contábeis registrados, conforme art. 923 do RIR/99, atual art. 967 do
RIR/2018.
O ônus probatório do fato constitutivo do alegado direito creditório contra a
Fazenda Nacional é do contribuinte, ex vi do art. 373, I, da Lei no
13.105/2015 (CPC/2015), de aplicação subsidiária ao processo administrativo
fiscal, e arts. 15 e 16 do Decreto no 70.235/72.
Já o momento da produção da prova, conforme estatuem os arts. 15 e 16 do
Decreto no 70.235/72, é por ocasião da apresentação das razões de defesa na
instância a quo e admitida a complementação de provas, na instância
recursal, quando da apresentação do recurso voluntário.
Não comprovada a formação do crédito pleiteado, bem assim a sua liquidez e
certeza, indefere­se o alegado crédito e não se homologa a compensação
tributária

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13876.000095/2003-65
Fl. 247
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13876.000095/2003­65
Acórdão n.o 1401­004.262
S1­C4T1
Fl. 248

2
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, negar
provimento ao recurso voluntário.

(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves ­ Presidente

(assinado digitalmente)
Nelso Kichel­ Relator.

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, Luciana Yoshihara Arcangelo
Zanin, Nelso Kichel, Letícia Domingues Costa Braga, Eduardo Morgado Rodrigues e Luiz
Augusto de Souza Gonçalves (Presidente).

Fl. 248
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13876.000095/2003­65
Acórdão n.o 1401­004.262
S1­C4T1
Fl. 249

3
Relatório

Trata­se do Recurso Voluntário (e­fls. 184/196) em face do Acórdão da 5a
Turma da DRJ/RIbeirão Preto (e­fls. 172/177) que não reconheceu crédito adicional em relação
ao valor que fora deferido pelo despacho decisório da unidade de origem da RFB.

Quanto aos fatos, consta dos autos:

­ que, em 07/02/2003, a contribuinte protocolizou pedido de restituição do
IRRF do ano­calendário 2002, formulário papel, valor R$ 1.964.310,78 (original) (e­fls.
01/23), assim especificado:

(...)

DEMONSTRATIVO DE I.R.R.F SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS RETIDAS EM 2002

Fl. 249
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13876.000095/2003­65
Acórdão n.o 1401­004.262
S1­C4T1
Fl. 250

4

(...)

­
que,
na
sequência,em
11/04/2003,
protocolou
Declaração
de
Compensação, ao informar utilização desse pretenso direito creditório para quitação dos
débitos discriminados. Crédito utilizado R$ 1.983.953,89 (e­fl. 106), conforme excerto que
colaciono:

(...)

Fl. 250
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13876.000095/2003­65
Acórdão n.o 1401­004.262
S1­C4T1
Fl. 251

5

(...)

Obs:
Ainda, a contribuinte transmitiu DCOMP, em 31/10/2003, utilizando também crédito
atinente ao saldo negativo do IRPJ do AC 2002 (e­fls. 125/128).

­ que, em 21/01/2005, a contribuinte foi intimada pela SAORT da
DRF/Sorocaba a prestar esclarecimentos, ou seja, comprovar o alegado direito creditório,
mediante escrituração contábil/fiscal do ano­calendário 2002 (livros Lalur, Diário, Razão
Analítico, Balancetes e documentos de suporte dos registros contábeis) (e­fls. 27/28). Portanto,
houve tratamento manual da DCOMP.

Em 11/02/2005, a contribuinte prestou esclarecimentos à fiscalização da RFB
(e­fls. 58/59); apresentou:
a) cópia do Lalur ­ Parte A (e­fls. 64/89);
b) cópia Diário Geral, onde consta apenas transcrição das seguintes
demonstrações financeiras: demonstração das origens e aplicações, demonstração das mutações
do PL, Demonstração de Resultados e Balanço Patrimonial (e­fls.90/95);
c) cópia do Razão Analítico AC 2002, especificamente: conta Impostos
Compensáveis ­ IRRF sobre Aplicações Financeiras (e­fls. 96/99);
d) Lalur, especificamente conta prejuízo fiscal (e­fls. 100/105).

Fl. 251
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13876.000095/2003­65
Acórdão n.o 1401­004.262
S1­C4T1
Fl. 252

6
Em 15/04/2005, a DRF/Sorocaba, mediante Despacho Decisório, deferiu o
direito creditório em parte, ou seja, R$ 1.485.497,79 ­ original, a título de saldo negativo do
IRPJ AC 2002 (e­fls. 118/122), cuja ementa, relatório, fundamentação e conclusão
(dispositivo) transcrevo, no que pertinente, in verbis:

(...)
EMENTA
1. Poderão ser restituídas pela SRF as quantias recolhidas a
título de tributo ou contribuição sob sua administração, em caso
de cobrança ou pagamento espontâneo , indevido ou a maior que
o devido.
2. Não pode ser objeto de restituição o imposto de renda retido
na fonte quando não tiver sido oferecido à tributação a receita
que lhe deu origem, bem como o imposto que não tiver sido
efetivamente retido ou recolhido.

RELATÓRIO

(...)
Os créditos apresentados pelo contribuinte são decorrentes de
retenção de imposto de renda na fonte em razão do auferimento
de rendimentos de aplicações financeiras e do recebimento de
juros sobre o capital próprio utilizados para compor diretamente
o saldo negativo de IRPJ anual.
(...)

FUNDAMENTAÇÃO
(...)
No caso concreto, o contribuinte alega ter apurado saldo
negativo de IRPJ em declaração de ajuste anual no ano­
calendário 2002.
Analisando­se a citada declaração, observa­se o efetivo registro
de saldo negativo de IRPJ.
Confrontando­se as informações prestadas na DIPJ com as
informações coletadas pela SRF junto às correspondentes fontes
pagadoras, mediante apresentação de DIRF, observa­se que o
valor das retenções tendo o contribuinte como beneficiário,
registrado e aproveitado em DIPJ, no ano­calendário 2002, é
de R$ 1.964.310,78.
Fl. 252
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13876.000095/2003­65
Acórdão n.o 1401­004.262
S1­C4T1
Fl. 253

7
Todavia, neste montante está incluído o IRRF nos valores de R$
1.022.588,19 (código de receita 3426) e R$ 941.722,59 (código
de receita 5273), ambos relativos a receitas financeiras,
correspondente a uma receita total de R$ 9.819.517,60 que não
foi integralmente apresentada à tributação na linha "Outras
Receitas Financeiras" da declaração de ajuste anual, onde
consta apenas a receita de R$ 7.426.539,37, ou seja, 75,6304%
da receita total, equivalente ao imposto proporcional de R$
1.485.616,10, ao qual deve ser limitado o imposto retido
aproveitado nos códigos de receita 3426 e 5273.
Não foram declaradas receitas nas linhas da DIPJ
correspondentes a ganhos financeiros no mercado de renda
variável.
Também não foi declarada receita referente ao recebimento de
juros sobre o capital próprio, razão pela qual deverá ser
glosado o IR­F correspondente referente ao código de receita
5706, no valor de R$ 118,31. Dessa forma, resta como
confirmada a retenção de imposto de renda na fonte no valor
de R$ 1.485.497,79.
O contribuinte não declara, em seu ajuste anual, a existência de
recolhimentos por estimativa no ano­calendário.
Foi utilizado pelo contribuinte redução do imposto de renda
devido, no valor de R$ 10.131.704,73, a título de incentivo fiscal
em decorrência do exercício de atividade isenta incentivada, nos
termos da Portaria MF No. 0072/2001 (e­fl. 116), de acordo com
esclarecimentos prestados pelo contribuinte em resposta à
intimação No. 013/2005. Este fato será comunicado à Seção de
Fiscalização para averiguação em procedimento de auditoria, de
acordo com critérios de necessidade e oportunidade daquela
seção, tendo em vista tratar­se de análise que foge ao escopo do
presente trabalho.
Não houve apuração de saldo negativo de CSLL no período, e
nem foram utilizadas outras deduções ao imposto de renda
devido no ajuste anual.
A tabela abaixo resume a apuração do saldo negativo de
IRPJ:Não houve apuração de saldo negativo de CSLL no
período, e nem foram utilizadas outras deduções ao imposto de
renda devido no ajuste anual.
A tabela abaixo resume a apuração do saldo negativo de IRPJ:
Fl. 253
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13876.000095/2003­65
Acórdão n.o 1401­004.262
S1­C4T1
Fl. 254

8

(...)

CONCLUSÃO

(...)
No uso da competência delegada pela Portaria RF SOROCABA/GB No.
19/2005,
DECIDO
RECONHECER
PARCIALMENTE o crédito de SALDO NEGATIVO DE IRPJ em
nome do contribuinte referente ao ano­calendário 2002 no valor
de R$ 1.485.497,79.
DECIDO, ainda, NÃO HOMOLOGAR as compensações
efetuadas pelo contribuinte acima do montante de crédito aqui
reconhecido.
(...)

Obs:
Em 18/04/2005, a SAORT da DRF/Sorocaba encaminhou representação fiscal para o Setor
de Fiscalização da própria DRF, em razão dos fatos constatados durante a análise dos processos administrativos
Nos. 13876.000095/2003­65, 13876.000262/2002­97 e 13876.000597/2001­24, relativos ao contribuinte CROWN
EMBALAGENS S/A, CNPJ 33.174.33510001­85 (e­fls. 123/129).

Ciente do despacho decisório e do resultado homologação parcial da
compensação tributária com existência de débitos em aberto, em 11/07/2006 (e­fls. 131/134), a
contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade em 08/08/2006 (e­fls. 137/145),
argumentando, em síntese, conforme excerto que transcrevo:

(...)
Fl. 254
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13876.000095/2003­65
Acórdão n.o 1401­004.262
S1­C4T1
Fl. 255

9
Não obstante o cálculo apresentado pelo I. Auditor, a Recorrente
entende que tal não pode prevalecer na medida em que contraria
as provas trazidas aos autos, de onde se consta que no ano de
2002 a Recorrente sofreu a retenção do valor de R$
1.964.616,77, conforme informado em DIRF (fl. 42) e não
somente de R$ 1.485.497,79, motivo pelo qual se faz necessária
a reforma da decisão de não homologação de parte dos créditos
tributários com os débitos, (...).

(...)

Conforme se percebe, a retenção do imposto de renda sofrida
pela Recorrente corresponde a ganhos da monta de R$
10.124.033,85 e não de R$ 9.819.517,60 como quer fazer crer
Autoridade Fiscal.
Contudo, deve­se lembrar, mais uma vez, que as retenções eram
realizadas no momento de aproveitamento dos ganhos e não
após a apuração do resultado entre os ganhos e perdas sofridas
pela Recorrente em suas aplicações financeiras.
(...)
Verifica­se, pois , que a presunção estabelecida pela Autoridade
Fiscal de que a receita declarada pela Recorrente
corresponderia, supostamente, a apenas 75,63% da receita
realmente auferida é absurda e arbitraria, na medida em que
desconsidera todos os princípios informadores do imposto de
renda , em especial o da capacidade contributiva.
(...)
Desta forma, constata ­se do livro razão de 2002, que a
Recorrente obteve uma receita financeira LÍQUIDA de R$
6.164.555,08, composta por débitos e créditos de R$
3.959.478,77 e R$ 10. 124.033,85, respectivamente (doc. 02),
resultando, assim, na receita financeira líquida de R$
6.164.555,08.
(...)
Desta feita, verifica­se, em especial da documentação anexa
(doc. 03), que a recita financeira total auferida pela Recorrente,
após a apuração dos ganhos e perdas, e indicada na DIPJ na
linha "Outras Receitas Financeiras" foi de R$ 7.456.539,37 e
não de R$ 9.819.517,60 como quer fazer crer a Autoridade
Fiscal que decidiu pela não homologação integral da
compensação.
(...)
Portanto, conclui­se que a tabela indicada à fl. 110 pela
autoridade fiscal, deve ser composta da seguinte forma:
Fl. 255
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13876.000095/2003­65
Acórdão n.o 1401­004.262
S1­C4T1
Fl. 256

10

(...)
Diante de todo o exposto, requer­se a reforma da decisão que
indeferiu parcialmente o pedido formulado pela Recorrente de
restituição/compensação dos créditos tributários com os débitos
da fazenda (IR retido na fonte), por não terem sido considerados
os reais valores de imposto de renda retido na fonte pelas
instituições financeiras, em flagrante desrespeito aos princípios
constitucionais que regem o sistema tributário, impondo­se,
desta feita, o reconhecimento de saldo negativo de imposto de
renda no valor de R$ 1.964.310,78 (...).

Na sessão de 28/07/2007, a 5a Turma da DRJ/Ribeirão Preto julgou a
Manifestação de Inconformidade improcedente por falta de comprovação da liquidez e
certeza do crédito remanescente reclamado pela contribuinte, conforme Acórdão (e­fls.
172/177), cuja ementa e voto vencedor, no que pertinente, transcrevo:

(...)
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano­calendário: 2002
DIREITO CREDITÓRIO.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das
provas hábeis, da certeza e liquidez quanto ao crédito que
pretende seja reconhecido junto à Fazenda Pública.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA
JURÍDICA ­ IRPJ
Ano­calendário: 2002
IRPJ. SALDO NEGATIVO. PROVA DO INDÉBITO.
O reconhecimento de direito creditório a título de saldo negativo
de IRPJ reclama efetividade no pagamento das antecipações
calculadas por estimativa ou das retenções na fonte pagadora, a
oferta à tributação das receitas que ensejaram as retenções, a
Fl. 256
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13876.000095/2003­65
Acórdão n.o 1401­004.262
S1­C4T1
Fl. 257

11
comprovação contábil e fiscal do valor do tributo apurado no
ano­calendário e que referido saldo negativo não tenha sido
utilizado para compensar o imposto devido nos períodos
posteriores àquele abrangido no pedido.
Solicitação Indeferida
(...)
Voto
(...)
Pelo que foi carreado aos autos a Recorrente não se
desincumbiu do ônus da prova constitutiva do direito que alega
possuir (CPC, art 333, I), no caso, ter ofertado à tributação as
receitas financeiras que deram azo às retenções.
Com efeito, os registros contábeis espelhados às fls. 148/156
mostram lançamentos de receitas financeiras no ano de 2002 na
ordem de R$ 10.124.033,85, cifra até mesmo superior aos R$
9.832.819,58 informados pelas instituições financeiras nas quais
a Recorrente fez aplicações de seus recursos, fls. 42/48.
Contudo, quando do encerramento do exercício, transpôs­se
para a conta de resultado somente a importância de R$
6.164.555,08, mesmo patamar considerado na apuração do
lucro real, base de cálculo do imposto sobre a renda da pessoa
jurídica.
Portanto, não há dúvidas de que os rendimentos de aplicações
financeiras não foram integralmente ofertados à tributação.
A justificativa trazida pela defesa está no sentido de que a
diferença decotada (R$ 3.959.478,77) diz respeito a perdas nas
aplicações, devidamente contabilizadas.
Sem adentrar nas razões que levaram a contribuinte a escriturar
as noticiadas perdas através de lançamentos a débito em conta
de receita (6.110.101), é fato que aos autos não foram
carreados documentos hábeis a darem suporte a tais registros,
tais como informes ou notas de resgate, recibos, extratos, etc.,
enfim, qualquer elemento demonstrativo, advindo de terceiro,
enunciando a situação de prejuízo na aplicação do recurso.
Em suma: lançamento contábil, notadamente de despesa,
desprovido da prova documental que o lastreie, não faz prova
favorável à pretensão.
Com tais razões, porquanto inexistente os requisitos de certeza e
liquidez do crédito pleiteado, VOTO pela improcedência da
manifestação de inconformidade.
(...)

Fl. 257
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13876.000095/2003­65
Acórdão n.o 1401­004.262
S1­C4T1
Fl. 258

12
Ciente desse decisum em 26/10/2007 (e­fl. 183), a contribuinte apresentou
Recurso Voluntário em 01/11/2007 (e­fls. 184/196), em suma, limitou­se a repetir as mesmas
razões já apresentadas na Impugnação na instância a quo, já resumidas anteriormente. Mas
acrescentou:

(...)
Desta forma, constata­se do livro razão de 2002, que a
Recorrente obteve uma receita financeira LÍQUIDA de R$
6.164.555,08, composta por débitos e créditos de R$
3.959.478,77 e R$ 10.124.033,85, respectivamente (doc. 02 da
manifestação de inconformidade julgada pela Delegacia de
Julgamento de Ribeirão Preto), resultando assim, na receita
financeira líquida de R$ 6.164.555,08.
Ainda para a composição da receita financeira líquida, a
Recorrente adicionou ao valor de R$ 6.164.555,08 os valores
auferidos em:
(i) descontos obtidos (R$ 443.523,10);
(H) variação monetária ativa (R$ 542.110,24);
(iii) juros recebidos de clientes (R$ 209,99);
(iv) outras receitas financeiras (R$ 273.811,88); e
(v) juros sobre capital próprio (R$ 2.329,08), totalizando uma
receita de R$ 7.426.539.37.
(...)
Desta feita, verifica­se, em especial, da documentação anexa à
manifestação de inconformidade de que a receita financeira total
auferida pela Recorrente, após a apuração dos ganhos e perdas,
e indicada na DIPJ na linha "Outras Receitas Financeiras" foi
de R$ 7.456.539,37 e não de R$ 9.819.517,60.
(...)

Deste modo, impõe­se a mitigação da presunção estabelecida
pelas Autoridades Fiscais que decidiram pela não homologação
de parte do pedido de compensação, em especial, por não
visualizar a composição das receitas financeiras indicadas na
linha "Outras Receitas Financeiras" da DIPJ.

Nesse sentido, o voto vencido do acórdão 14­16.826 é perfeito no
que tange à determinação de diligência para baixa dos autos
"ao órgão de origem para manifestação expressa quanto aos
seguintes aspectos: manifestação da autoridade fiscal quanto
Fl. 258
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13876.000095/2003­65
Acórdão n.o 1401­004.262
S1­C4T1
Fl. 259

13
à certeza do oferecimento à tributação das receitas financeiras
correspondentes ao IRRF do ano­calendário de 2002, no
montante de R$ 1.964.310,78, com base em documentos que
identifiquem
inequivocamente,
entre
outras,
a(s)
instituição(ões) financeira(s) que possibilitou(aram) esses
rendimentos, os títulos envolvidos, o ônus financeiro da
retenção, etc, confrontando­os com os registros contábeis e
fiscais
efetuados
com
fundamento
na
documentação
pertinente."
(...)

Assim, resta claro que o alcance da verdade material não é um
interesse só do particular, mas também da Administração
Pública, ou seja, trata­se de um interesse público.
Para tanto, deve estar disposta a autoridade fiscal a tentar
compreender todos os detalhes dos fatos envolvidos no caso em
julgamento, buscando verificar se procedem as alegações do
contribuinte, ainda que para isso tenha que, de ofício, consultar
seus controles internos e produzir, ela mesma, a prova dos fatos.
E isso porque prevalece, no âmbito do processo administrativo,
não apenas o já referido princípio da verdade material, mas
também o princípio da oficialidade (ao invés do princípio
dispositivo, que rege o processo judicial), segundo o qual,
independentemente de quaisquer alegações do contribuinte, é
dever primário das autoridades fiscais a correta aplicação da
legislação aos fatos, uma vez que esta, muito mais que um direito
da Recorrente, é uma obrigação das autoridades fiscais.

(...)
Assim, a Fazenda Pública ao impor uma exação fiscal ao
contribuinte no âmbito administrativo, seja através de
lançamento em auto de infração ou através de indeferimento ou
não homologação de pedido de restituição/compensação
formulado pelo contribuinte, a autoridade administrativa deve
ter esgotado as provas e informações que lhe estão disponíveis,
seja nos próprios autos do processo administrativo, em seu
sistema eletrônico de informações ou ainda através de
diligências e/ou intimações ao contribuinte. Caso isso não sela
feito, caberá à Autoridade Julgadora administrativa revisar o
procedimento adotado pela repartição, reparando­o em vista dos
elementos e provas não considerados no momento do
lançamento, do indeferimento ou da não­homologação.

(...)

Fl. 259
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13876.000095/2003­65
Acórdão n.o 1401­004.262
S1­C4T1
Fl. 260

14
III­ PEDIDO
Diante de todo o exposto, a Recorrente solicita que seja conhecido e
provido o presente recurso para reformar o v. acórdão no 14­
16.826, a fim de reconhecer o direito creditório da Recorrente, no
valor de R$ 1.964.310,78 (um milhão, novecentos e sessenta e
quatro mil trezentos e dez reais e setenta e oito centavos) e a
conseqüente homologação dos pedidos de restituição/compensação
da Recorrente.
(...)

Obs:
(i) A contribuinte não juntou aos autos provas, quando da apresentação das razões do
recurso, das perdas que teria tido ou sofrido no mercado financeiro R$ 3.959.478,77. A necessidade de provas
dessas perdas já fora frisada pela decisão recorrida. As pretensas perdas ­ no mercado financeiro ­ perdas não
comprovadas ­ implicaram oferecimento à tributação receitas de aplicações financeiras na DIPJ 2003, ano­
calendário 2002, apenas R$ 6.164.555,08 = (R$ R$ 10.124.033,85 ­ R$ 3.959.478,77).
É o relatório.

Fl. 260
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13876.000095/2003­65
Acórdão n.o 1401­004.262
S1­C4T1
Fl. 261

15

Voto
Conselheiro Nelso Kichel ­ Relator.

O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais pressupostos de
admissibilidade. Portanto, conheço do recurso.

Conforme relatado, trata­se de processo de compensação tributária.

A contribuinte pleiteou restituição de IRRF do ano­calendário 2002, valor R$
1.964.310,78 (original) e, ato contínuo, informou sua utilização como crédito para quitação dos
débitos informados na Declaração de Compensação, também, objeto dos presentes autos.
Obs:
Ainda, a contribuinte transmitiu DCOMP, em 31/10/2003, utilizando também crédito
atinente ao saldo negativo do IRPJ do AC 2002 (e­fls. 125/128).

O IRRF, valor R$ 1.964.310,78 (original), refere­se a Receitas Financeiras de
R$ 9.832.819,58 (códigos de receitas 3426 ­ renda fixa, 5273­ operações de Swap, 5706­Juros
sobre capital próprio e 8045­ Demais Rendimentos ­ serviço de propaganda), conforme DIRF
(e­fl. 51) e da qual transcrevo os seguintes excertos:

(...)

(...)
Fl. 261
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13876.000095/2003­65
Acórdão n.o 1401­004.262
S1­C4T1
Fl. 262

16

(...)

O despacho decisório da unidade de origem da RFB, no caso DRF/Sorocaba,
após tratamento manual do pedido de restituição e da declaração de compensação, deferiu
crédito em parte, ou seja, R$ 1.485.497,79 ­ original, a título de saldo negativo do IRPJ do AC
2002, conforme demonstrativo:

(...)

(...)

Ainda, consta do despacho decisório, de sua fundamentação, que a
contribuinte deixou de oferecer à tributação, em parte, as receitas financeiras que deram
origem ao IRRF (e­fl. 120), in verbis:

(...)
Confrontando­se as informações prestadas na DIPJ com as
informações coletadas pela SRF junto às correspondentes fontes
Fl. 262
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13876.000095/2003­65
Acórdão n.o 1401­004.262
S1­C4T1
Fl. 263

17
pagadoras, mediante apresentação de DIRF, observa­se que o
valor das retenções tendo o contribuinte como beneficiário,
registrado e aproveitado em DIPJ, no ano­calendário 2002, é de
R$ 1.964.310,78.
Todavia, neste montante está incluído o IRRF nos valores de R$
1.022.588,19 (código de receita 3426) e R$ 941.722,59 (código
de receita 5273), ambos relativos a receitas financeiras,
correspondente a uma receita total de R$ 9.819.517,60 que não
foi integralmente apresentada à tributação na linha "Outras
Receitas Financeiras" da declaração de ajuste anual, onde
consta apenas a receita de R$ 7.426.539,37, ou seja, 75,6304%
da receita total, equivalente ao imposto proporcional de R$
1.485.616,10, ao qual deve ser limitado o imposto retido
aproveitado nos códigos de receita 3426 e 5273.
(...)

Irresignada com o despacho decisório, a contribuinte apresentou
manifestação de inconformidade, a qual foi julgada improcedente pela DRJ/Ribeirão Preto e da
fundamentação do voto vencido e do vencedor consta (e­fls. 175/176), in verbis:

(...)
Voto vencido
(...)
De outra parte, a manifestante em sua peça impugnatória, fl.
132, informa que a composição da receita financeira líquida
indicada na linha 24 da ficha 6A tem a seguinte composição:

Assim, conforme quadro acima, há receitas que não poderiam
compor o cálculo realizado pela autoridade fiscal, sobremodo,
em razão da inexistência de retenções na fonte, vez que,
Fl. 263
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13876.000095/2003­65
Acórdão n.o 1401­004.262
S1­C4T1
Fl. 264

18
conforme expressa previsão legal, é condição essencial que em
tema de receitas financeiras de pessoas jurídicas submetidas ao
regime de tributação pelo lucro real o imposto retido só pode
servir aos ajustes na apuração do IRPJ se a receita que lhe deu
causa tiver sido oferecida à tributação deste, no período
considerado.
Isto posto, entendo que o presente deve ser baixado ao órgão de
origem para manifestação expressa quanto aos seguintes
aspectos: manifestação da autoridade fiscal quanto à certeza do
oferecimento
à
tributação
das
receitas
financeiras,
correspondentes ao IRRF do ano­calendário de 2002, no
montante de R$ 1.964.310,78, com base em documentos que
identifiquem inequivocamente, entre outras, a(s) instituição(ões)
financeira(s) que possibilitou (aram) esses rendimentos, os
títulos envolvidos, o ônus financeiro da retenção, etc,
confrontando­os com os registros contábeis e fiscais efetuados
com fundamento na documentação pertinente.
Depois de elaborado o relatório conclusivo acerca do resultado
da diligência, deverá ser dado ciência à contribuinte, reabrindo­
se o prazo para eventuais aditamentos à manifestação de
inconformidade.
(...)

Voto Vencedor
Ouso divergir, concessa vênia, do respeitável entendimento
trazido no voto de lavra do ilustre Julgador originário na
medida em que não há controvérsia quanto ao fato da
contribuinte ter ofertado à tributação, a título de receitas
financeiras, quantum em monta menor àquela revelada pelas
Declarações de Imposto de Renda Retido na Fonte (DIRFs)
apresentadas pelas entidades tomadoras dos recursos. Centra­se
a questão, isso sim, nos motivadores que, sob a ótica da peça
recursal, dão sustentação a tal procedimento.
Pois bem.

(...)
Pelo que foi carreado aos autos a Recorrente não se
desincumbiu do ônus da prova constitutiva do direito que alega
possuir (CPC, art 333, I), no caso, ter ofertado à tributação as
receitas financeiras que deram azo às retenções.
Com efeito, os registros contábeis espelhados às fls. 148/156
mostram lançamentos de receitas financeiras no ano de 2002 na
ordem de R$ 10.124.033,85, cifra até mesmo superior aos R$
9.832.819,58 informados pelas instituições financeiras nas quais
a Recorrente fez aplicações de seus recursos, fls. 42/48.
Fl. 264
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13876.000095/2003­65
Acórdão n.o 1401­004.262
S1­C4T1
Fl. 265

19
Contudo, quando do encerramento do exercício, transpôs­se
para a conta de resultado somente a importância de R$
6.164.555,08, mesmo patamar considerado na apuração do
lucro real, base de cálculo do imposto sobre a renda da pessoa
jurídica.
A justificativa trazida pela defesa está no sentido de que a
diferença decotada (R$ 3.959.478,77) diz respeito a perdas nas
aplicações, devidamente contabilizadas.
Sem adentrar nas razões que levaram a contribuinte a escriturar
as noticiadas perdas através de lançamentos a débito em conta
de receita (6.110.101), é fato que aos autos não foram
carreados documentos hábeis a darem suporte a tais registros,
tais como informes ou notas de resgate, recibos, extratos, etc.,
enfim, qualquer elemento demonstrativo, advindo de terceiro,
enunciando a situação de prejuízo na aplicação do recurso. Em
suma:
lançamento
contábil,
notadamente
de
despesa,
desprovido da prova documental que o lastreie, não faz prova
favorável à pretensão.
Com tais razões, porquanto inexistente os requisitos de certeza e
liquidez do crédito pleiteado, VOTO pela improcedência da
manifestação de inconformidade. (Grifei)
(...)

Nesta instância recursal ordinária do CARF, sem juntar outras provas, a
contribuinte voltou a sustentar, como base nas provas que já constam dos autos, que faz jus
integralmente ao crédito pleiteado e à homologação integral da compensação tributária, pois
teria oferecido à tributação as receitas financeiras registradas na escrituração contábil, no valor
de R$ 10.124.033,85, cifra até mesmo superior aos R$ 9.832.819,58 informados na DIRF.

Identificados os pontos controvertidos, passo a enfrentá­los.

Primeiro cabe frisar, a recorrente informou ser uma empresa detentora de
benefício fiscal, atividade incentivada, mormente no ano­calendário 2002, conforme Portaria no
072/2001 do Ministério da Integração Nacional, cuja termos, no que pertinente, transcrevo:

(...)

Fl. 265
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13876.000095/2003­65
Acórdão n.o 1401­004.262
S1­C4T1
Fl. 266

20

(...)

Nesse contexto, no ano­calendário 2002, na respectiva DIPJ, Ficha 12A, a
contribuinte informou redução total do IRPJ apurado (e­fl. 36) e saldo negativo do IRPJ 2002
R$ 1.964.310,78, conforme demonstrativo abaixo (transcrição):

Fl. 266
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13876.000095/2003­65
Acórdão n.o 1401­004.262
S1­C4T1
Fl. 267

21
(...)

(...)

Como demonstrado, a recorrente ­ no ano­calendário 2002 ­ apurou IRPJ no
valor de R$ 10.131.704,73, porém informou redução total do imposto (anulou o débito), em
face de atividade incentivada 100%, Portaria no 72/2001. Logo, o saldo negativo do imposto
pleiteado refere­se exclusivamente a IRRF.

De plano, a irresignação da recorrente não merece prosperar, pois não há
crédito adicional a ser reconhecido, em relação ao valor já reconhecido pelo despacho decisório
da DRF/Sorocaba.
Veja.
Conforme DIRF (demonstrativo já transcrito acima), a contribuinte sofreu
retenção na fonte de imposto no ano­calendário 2002, valor R$ 1.964.616,77 atinente a receitas
financeiras no valor de R$ 9.832.819,58 (códigos de receitas 3426, 5273, 5706 e 8045).
Entretanto, na DIPJ ano­calendário 2002, na Ficha 6A (e­fl. 31), item 24, a
contribuinte ofereceu à tributação apenas R$ 7.426.539,37 a título de receitas financeiras,
conforme excertos que colaciono a seguir:
Fl. 267
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13876.000095/2003­65
Acórdão n.o 1401­004.262
S1­C4T1
Fl. 268

22

(...)

(...)

Verifica­se nessa Ficha da DIPJ que, além das receitas financeiras terem sido
informadas a menor, linha 24 ­ Outras Receitas Financeiras R$ 7.426.539,37, a recorrente
ainda informou despesas financeiras, que praticamente neutralizaram essas receitas, linha 36 ­
Outras Despesas Financeiras R$ 5.071.574,32.
Como visto, não procede a alegação da recorrente de que oferecera à
tributação receitas financeiras de R$ 10.124.033,85.
No caso, o raciocínio defendido pela recorrente de que oferecera à tributação
receitas financeiras R$ 10.124.033,85 seria com base na conta contábil ­ Receitas Financeiras ­
Livro Razão Analítico (e­fls. 154/155), onde consta registro, a crédito, Receitas Financeiras R$
10.124.033,85 e registro a débito R$ 3.959.477,97, e que então só levou para conta de resultado
apenas a diferença R$ 6.164.555,08.
Fl. 268
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13876.000095/2003­65
Acórdão n.o 1401­004.262
S1­C4T1
Fl. 269

23
Ainda para a composição da receita financeira líquida, a recorrente adicionou
ao valor de R$ 6.164.555,08 os valores auferidos em:
(i) descontos obtidos (R$ 443.523,10);
(ii) variação monetária ativa (R$ 542.110,24);
(iii) juros recebidos de clientes (R$ 209,99);
(iv) outras receitas financeiras (R$ 273.811,88); e
(v) juros sobre capital próprio (R$ 2.329,08), totalizando uma receita de R$
7.426.539.37.
Quanto à alegada perda de R$ 3.959.477,97 ­ nestes autos ­ a recorrente não
juntou provas documentais que pudessem dar suporte a tal registro contábil.
Ora, quanto a eventual perdas no mercado financeiro de renda variável, deve­
se observar o art. 74 da Lei no 8.981 e legislação infralegal, porém a contribuinte, como já dito,
não comprovou que elas tivessem ocorrido.
Não basta fazer o registro do fato contábil "perdas no mercado financeiro de
renda variável", é necessário apresentar provas documentais hábeis, idôneas, cabais, que as
sustentem e que sustentem referido registro contábil..
Ou seja:
A escrituração contábil somente faz prova a favor do contribuinte do fato
contábil registrado, mediante apresentação de documentos hábeis e idôneos de suporte dessas
alegadas perdas, conforme art. 923 do RIR/99, atual art. 967 do Decreto no 9.580, de 2018
(RIR/2018), in verbis:

Art. 967. A escrituração mantida em observância às disposições
legais faz prova a favor do contribuinte dos fatos nela
registrados e comprovados por documentos hábeis, de acordo
com a sua natureza, ou assim definidos em preceitos
legais(Decreto­Lei no 1.598, de 1977, art. 9o, § 1o). (grifei)

No caso, a recorrente ­ como já mencionado ­ não juntou aos autos os
documentos hábeis, idôneos, da ocorrência efetiva dessas perdas alegadas, seja na instância a
quo, seja nesta instância recursal.
Com isso não foi possível analisar a formação do alegado crédito e aferição
da sua liquidez e certeza (art. 170 do CTN).
O ônus probatório do fato constitutivo do alegado direito creditório contra a
Fazenda Nacional é do contribuinte, conforme art. 373, I, da Lei no 13.105/2015 (CPC/2015),
de aplicação subsidiária ao processo administrativo fiscal, in verbis:
Fl. 269
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13876.000095/2003­65
Acórdão n.o 1401­004.262
S1­C4T1
Fl. 270

24
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I ­ ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
(...)

Já o momento da produção da prova, conforme estatuem os arts. 15 e 16 do
Decreto no 70.235/72 é por ocasião da apresentação das razões de defesa na instância a quo e
admitida a complementação de provas, na instância recursal, por ocasião da apresentação do
recurso voluntário.
A contribuinte, como reiteradamente já dito, não produziu prova nos
presentes autos das alegadas perdas no mercado financeiro. Logo, nada há para ser abatido das
receitas financeiras.
Como as receitas financeiras, que implicaram IRRF, não foram integralmente
oferecidas à tributação na declaração de ajuste anual (DIPJ) do ano­calendário 2002, não há
reparo a fazer no despacho decisório e na decisão recorrida
É um contrassenso a invocação do princípio da verdade material pela
recorrente, quando ela própria deixa de juntar aos autos prova de que deveria constar de sua
escrituração contábil.
Não comprovada a formação do crédito adicional pleiteado, sua liquidez e
certeza, indefere­se o alegado crédito e não se homologa a compensação tributária, nessa parte.
Ainda, apenas para argumentar, não é caso para realização de diligência
fiscal.
A contribuinte teve várias oportunidade para trazer aos autos provas
documentais das alegadas perdas no mercado financeiro.
Antes da ciência do despacho decisório, houve tratamento manual da
DCOMP, a contribuinte fora intimada a comprovar o fato constitutivo do direito creditório
alegado. Posteriormente, teve mais duas oportunidades: por ocasião da apresentação da
impugnação e, por último, por ocasião da apresentação do recurso.
Não cabe realização de diligência fiscal com intuito de juntar, buscar provas
documentais da escrituração contábil da recorrente, pois as provas, caso existissem, já teriam
sido juntadas aos autos e se existentes, e não fez a juntada, a diligência não se presta para
substituir a parte na sua atividade de produção de prova, mormente, como no caso, cujo ônus
probatório do fato constitutivo do direito creditório alegado contra a Fazenda Nacional é da
recorrente.
A diligência fiscal, destarte, não se presta a substituir a parte na sua atividade
de produção de provas, como no caso.
Não cabe realizar diligência ou perícia, cujo objetivo é instruir o processo com as
provas documentais que a recorrente deveria produzir em sua defesa, juntamente com a peça
impugnatória ou recursal, pois atinente a fato registrado em sua escrituração contábil.
Fl. 270
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13876.000095/2003­65
Acórdão n.o 1401­004.262
S1­C4T1
Fl. 271

25
Nesse sentido são, também, os precedentes jurisprudenciais deste CARF que,
a título ilustrativo, transcrevo ementas de acórdãos:

DILIGÊNCIA OU PERÍCIA. Indefere­se o pedido de diligência
ou perícia, cujo objetivo é instruir o processo com as provas que
o recorrente deveria produzir em sua defesa, juntamente com a
peça impugnatória ou recursal, quando restar evidenciado que o
mesmo poderia trazê­las aos autos, se de fato existissem.
(Acórdão n° 102­48.141, de 25/01/2007).
PEDIDO DE PERÍCIA. INDEFERIMENTO. A admissibilidade
de diligência ou perícia, por não se constituir em direito do
autuado, depende do livre convencimento da autoridade
julgadora como meio de melhor apurar os fatos, podendo como
tal dispensar quando entender desnecessárias ao deslinde da
questão. Ademais, tem­se como não formulado o pedido de
perícia que deixa de atender aos requisitos do inciso IV do art.
16 do Decreto n° 70.235/72, principalmente quando este se
revela prescindível. (Acórdão n° 193­00.018, sessão de
13/10/2008).
NORMAS
GERAIS
DIREITO
TRIBUTÁRIO.
LIVRE
CONVICÇÃO
JULGADOR..
PROVA
PERICIAL.
INDEFERIMENTO. De conformidade com o artigo 29 do
Decreto n° 70.235/72, a autoridade julgadora de primeira
instância, na apreciação das provas, formará livremente sua
convicção, podendo determinar diligência que entender
necessária. A produção de prova pericial deve ser indeferida se
desnecessária e/ou protelatória, com arrimo no § 2°, do artigo
38, da Lei n° 9.784/99, ou quando deixar de atender aos
requisitos constantes no artigo 16, inciso IV, do Decreto n°
70.235/72.(Acórdão n° 20­601.462, sessão de 09/10/2008).
PEDIDO DE PERÍCIA. INDEFERIMENTO. Não constitui
cerceamento do direito de defesa o indeferimento do pedido de
diligência considerada desnecessária, prescindível e formulado
sem atendimento aos requisitos do art. 16, IV, do Decreto n°
70.235/72.(Acórdão n° 10­249.407, sessão de 06/11/2008).
PEDIDO
DE
PERÍCIA
PRESCINDIBILIDADE
INDEFERIMENTO. Presentes nos autos todos os elementos de
convicção necessários à adequada solução da lide, indefere­se,
por prescindível, o pedido de diligência ou perícia.(Acórdão n°
105­15.978, sessão de 20/07/2006).
PEDIDO DE DILIGÊNCIA. Deve ser indeferido pedido de
diligencia quando prescindível, a teor do art. 18 do Decreto n°
70.235/72.(Acórdão n° 201­80.294, sessão de 23/05/2007).
PERÍCIA. DESNECESSIDADE. Deve ser indeferido o pedido de
perícia, quando o exame de um técnico é desnecessário à
solução da controvérsia, apenas circunscrita à matéria contábil
e aos argumentos jurídicos ordinariamente compreendidos na
Fl. 271
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13876.000095/2003­65
Acórdão n.o 1401­004.262
S1­C4T1
Fl. 272

26
esfera do saber do julgador.(Acórdão n° 102­22.937, sessão de
28/03/2007).
DILIGÊNCIA E PERÍCIA. NEGATIVA. CERCEAMENTO DE
DEFESA. INOCORRÊNCIA. É incabível a realização de
diligência ou perícia para responder a quesitos de natureza
legal, cujo conhecimento seja elementar ou que se refiram a
prova passível de produção unilateral pelo contribuinte.(Ac.
3302­01.280, sessão de 09/11/2011, Relator José Antonio
Francisco).
PEDIDO DE PERÍCIA TÉCNICA CONTÁBIL. MEIO DE
PROVA DESNECESSÁRIO. INDEFERIMENTO. O pedido de
perícia técnica, para análise de dados que integram a
escrituração contábil e já presentes nos autos, demonstra
intenção protelatória e não caracteriza cerceamento do direito
de defesa quando indeferido. A autoridade julgadora é livre para
formar sua convicção devidamente motivada, podendo deferir
perícias quando entendê­las necessárias, ou indeferir as que
considerar prescindíveis ou impraticáveis, sem que isto
configure preterição do direito de defesa. Por se tratar de prova
especial subordinada a requisitos específicos, a perícia só pode
ser admitida, pelo Julgador, quando a apuração do fato litigioso
não se puder fazer pelos meios ordinários de convencimento.(Ac.
n° 1802­001.006, sessão de 17/10/2011).
ASSUNTO: PERÍCIA/DILIGÊNCIA PRESCINDIBILIDADE ­ A
perícia se reserva à elucidação de pontos duvidosos que
requeiram conhecimentos especializados para deslinde do
litígio, não se justificando quando o fato puder ser demonstrado
pela juntada de documentos (Acórdão CSRF 107­05.810,
Relatora Karem Jureidini Dias).
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Ano­
calendário:2009,2010,2011.DILIGÊNCIA/PERÍCIA.
PRESCINDIBILIDADE. A conversão do julgamento em
diligência ou perícias só se revela necessária para elucidar
pontos
duvidosos
que
requeiram
conhecimento
técnico
especializado para o deslinde de questão controversa. Não se
justifica a sua realização quando presentes nos autos elementos
suficientes a formar a convicção do julgador.(Acórdão n° 1402­
003.129­4 Câmara/2a Turma Ordinária, sessão de 15/05/2018,
Conselheiro Paulo Mateus Ciccone ­ Presidente e Relator).

Assim, não restou comprovada a liquidez e certeza do alegado direito creditório
reclamado nesta instância recursal.
Por tudo que foi exposto, voto para negar provimento ao recurso voluntário.

Fl. 272
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13876.000095/2003­65
Acórdão n.o 1401­004.262
S1­C4T1
Fl. 273

27

É como voto.

(assinado digitalmente)
Nelso Kichel

Fl. 273
DF CARF MF
Documento nato-digital